Tribunal: TJES
Processo: 5000897-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RUDSON BARRETO COSTA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – CONVERSÃO DE HIPOTECA JUDICIAL EM PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – BEM CONSTRITO EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO

1.
No caso dos autos, houve constituição de hipoteca judiciária em imóvel que não mais pertencia ao requerido, mas a empresa da qual o executado era sócio.

2.
Quando da constituição do direito real de garantia, não houve atendimento aos exatos limites do que fora determinado por este Sodalício, uma vez que, naquela oportunidade, o então Relator foi claro ao permitir “
a hipoteca judiciária sobre bens imóveis do agravado até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)”.

3.
Não há que se falar em decisão transitada em julgado que determinou a efetivação de gravame sobre bem de terceiro. O comando judicial foi claro ao autorizar, apenas, a constituição de hipoteca judiciária sobre bens do requerido. Na realidade, o equívoco ocorreu quando da averbação na matrícula do imóvel.

4.
O artigo 1.420, do Código Civil, é claro ao dispor que
“só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou
d
ar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”.

5.
A referida hipoteca judiciária não é apta a garantir a presente execução, uma vez que foi constituída em face de patrimônio de terceiro estranho à relação jurídica.

6.
O fato de a empresa, à luz da Teoria da Aparência, ter, supostamente, conhecimento a respeito da hipoteca, uma vez que o ora executado é seu sócio, não a torna patrimonialmente responsável por este cumprimento de sentença, uma vez que se trata de sociedade limitada, com patrimônio distinto. Autorizar a referida constrição significaria autorizar que patrimônio de terceiro responda pela execução sem que reste configurada uma das hipóteses do artigo 790, do Código de Processo Civil.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000897-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CONROSA – CONSTRUTORA ROSA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: RUDSON BARRETO COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

C
ONROSA – CONSTRUTORA ROSA LTDA E OUTROS (+02)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 7148662 que, nos autos da
ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença
proposta em face de
RUDSON BARRETO COSTA,
indeferiu seu pedido de conversão de hipoteca judicial em penhora.

Em suas razões (ID nº 7148417), os agravantes sustentam que (
i
) o ato constritivo consubstanciado na constituição de hipoteca já está estabilizado, tendo a decisão transitado em julgado e sido alcançada pela preclusão consumativa, não podendo ser revisto.

Seguem alegando, também, que (
ii
)
“não se trata o presente caso de afetação de patrimônio alheio, havendo elementos suficientes nos autos que permitem a conclusão no sentido de que a oferta de bens de terceiro foi legítima e, principalmente, incontestada pela parte interessada: a proprietária”,
bem como que (
iii
)
“infere-se que a Construtora RBC, muito embora nunca tenha sido parte no processo judicial, tinha devido conhecimento a respeito da sujeição de seu patrimônio, em razão da inequívoca ciência
de seu sócio majoritário, representante legal e administrador”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, os agravantes pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão, com o deferimento do pedido de conversão de hipoteca em penhora.

Decisão de ID nº 7353692 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, é necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA
propôs a ação de origem em face de
RUDSON BARRETO COSTA,
por meio da qual pretendia ser indenizada por danos decorrentes da má administração do requerido, quando atuou como administrador da pessoa jurídica autora.

No curso do processo de conhecimento, em 2000, a autora requereu que fosse averbada hipoteca judiciária em bens de propriedade do requerido, com o escopo de garantir a liquidez de seu patrimônio para adimplir eventual execução.

À época, o pedido foi indeferido em Primeira Instância, fato que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento para este Sodalício, que conferiu provimento ao expediente e determinou “
a hipoteca judiciária sobre bens imóveis
do agravado
até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)”
(ID nº 7148636).

Providos da referida decisão, os autores procederam à averbação da respectiva hipoteca judiciária. Dentre os imóveis em que houve constituição de hipoteca, está a propriedade agro-pastoril “Zumbi”, localizada na cidade de Mimoso do Sul, registrada no Cartório do 1º Ofício sob a matrícula nº 2.867, Livro 2-N, como se vê a partir do documento acostado ao ID nº 7148656.

No referido documento, há a constituição de hipoteca judiciária nos seguintes termos:

R.8/2.867. Nos termos da Carta Precatória referente ao processo nº 011990379122 – 10205/99 (...) datada de 27 de julho de 2000, em que figura como requerentes CONROSA – CONSTRUTORA ROSA LTDA, sociedade comercial brasileira, (...) e MARIA HELENA CARVALHO ROSA, (...) e como requerido RUDSON BARRETO COSTA (....), procedo o registro de CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA JUDICIÁRIA sobre o imóvel constante da matrícula nº 2.867, avaliado por R$ 360.000,00. (...)

A demanda prosseguiu e, ao final, os pedidos autorais foram acolhidos e o requerido foi condenado ao pagamento de R$ 7.611.995,31 (sete milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos). Dando início ao cumprimento provisório de sentença, o réu não pagou o montante dentro do prazo estabelecido, mas ofereceu bens à penhora.

Ainda, os exequentes pleitearam a conversão das hipotecas judiciárias constituídas durante a fase de conhecimento em penhora, o que, inicialmente, foi deferido pelo Juízo
a quo
(ID nº 7148657).

Não obstante, o Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Mimoso do Sul apresentou nota de devolução, com o intuito de informar sobre a impossibilidade de efetivar o termo judicial de penhora do bem constante na matrícula nº 2.867, pois o imóvel em questão não seria de propriedade do executado – RUDSON BARRETO COSTA –, mas sim da pessoa jurídica CONSTRUTORA RBC LTDA.

Diante do referido cenário, os exequentes acostaram petição no cumprimento de sentença aduzindo que
“os apontamentos feitos pelo ilustre Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Mimoso do Sul/ES não se aplicam ao caso, haja vista que suas circunstâncias demonstram que o bem, embora em nome da sociedade, por decisão judicial anterior já transitada em julgado, já está gravado para garantia destes autos, tratando-se de mera conversão em penhora, de sorte que não existe alteração do alcance subjetivo da constrição”.

Assim, requereram “
a expedição de ofício encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis de Mimoso do Sul/ES a fim de determinar, expressa e especificamente, o registro de penhora na matrícula do seguinte bem imóvel: ‘Propriedade Agro-Pastoril denominada ‘Zumbi’, objeto da matrícula nº 2.867, livro 2-N, fls. 183’, ainda que o registro formal esteja em nome de terceiro”.

O pedido foi indeferido pelo Magistrado primevo, por compreender não ser possível admitir, em fase executiva, a constrição de patrimônio alheio ao do devedor.

Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Como dito, no caso dos autos, houve constituição de hipoteca judiciária em imóvel que não mais pertencia ao requerido. A propósito, é possível constatar a partir da já mencionada matrícula nº 2867 que,
em 1991, o ora executado, RUDSON BARRETO COSTA incorporou a propriedade do referido imóvel ao patrimônio de CONSTRUTORA RBC TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA
(ID nº 7148656).

Certamente,
tal fato não foi observado quando da constituição da mencionada hipoteca judiciária, em 2000, uma vez que
houve nítida constituição de
gravame
em imóvel que não compunha o patrimônio do requerido
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se, agora na fase de cumprimento provisório de sentença, a referida hipoteca judiciária – ainda que constituída sobre imóvel de terceiro – pode ser convertida em penhora, com o escopo de garantir a execução movida em desfavor de RUDSON BARRETO COSTA, sócio da pessoa jurídica proprietária do imóvel em questão.

Nesse ponto, reputo pertinente destacar que, quando da constituição do direito real de garantia, não houve atendimento aos exatos limites do que fora determinado por este Sodalício, uma vez que, naquela oportunidade, o então Relator foi claro ao permitir “
a hipoteca judiciária sobre bens imóveis
do agravado
até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)”.

Vê-se, portanto,
não haver que se falar em decisão transitada em julgado que determinou a efetivação de gravame sob
re
bem de terceiro.
O comando judicial foi claro ao autorizar, apenas, a constituição de hipoteca judiciária sobre bens do requerido. Na realidade, o equívoco ocorreu quando da averbação na matrícula do imóvel.

Nesse sentido, o artigo 1.420, do Código Civil, é claro ao dispor que
“só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou
d
ar em anticrese; só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca”.

Deste modo, a conclusão a que se chega é que a referida hipoteca judiciária não é apta a garantir a presente execução, uma vez que, como dito, foi constituída em face de patrimônio de terceiro estranho à relação jurídica.

E, nesse contexto, é imperioso destacar que
o fato de a sociedade, à luz da Teoria da Aparência, ter, supostamente, conhecimento a respeito da hipoteca, uma vez que o ora executado é seu sócio, não a torna
patrimonialmente
responsável por este cumprimento de sentença, uma vez que se trata de sociedade limitada, com patrimônio distinto
.

Autorizar a referida constrição significaria autorizar que patrimônio de terceiro responda pela execução sem que reste configurada uma das hipóteses do artigo 790, do Código de Processo Civil.

Por fim, o fato de o próprio executado ter oferecido o bem em garantia, a meu ver, não é apto a desconstituir as conclusões aqui firmadas, pois, como dito anteriormente, à luz do artigo 1.420, do Código Civil, apenas quem pode alienar pode hipotecar. Igualmente, o fato de a proprietária não ter impugnado a hipoteca judiciária também não é apta a torná-la legítima.

Pelos motivos expostos, conclui-se que não é possível a conversão da referida hipoteca judicial em penhora, tal como pretendido pelos agravantes.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado e, após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos,
não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Des. Relator
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

Isso porque,
in casu
, o equívoco cometido na efetivação da hipoteca judiciária, que recaiu sobre bem de propriedade de terceiro – no caso, um imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em momento anterior ao deferimento da medida cautelar –, não autoriza a conversão em penhora sem que antes seja instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

O fato de o executado ser sócio da pessoa jurídica proprietária do bem sobre o qual se pleiteia a realização do ato constritivo não autoriza, por si só, a conversão da hipoteca judiciária em penhora, tendo em vista que, salvo na hipótese de comprovada fraude à execução – o que sequer é alegado no presente agravo –, a responsabilidade patrimonial é composta apenas pelos bens do devedor (art. 789, CPC).

Deveras, ao deferir o pleito do exequente, a determinação desta c. Quarta Câmara Cível foi bem clara, limitando a hipoteca judiciária sobre os
bens do agravado
até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), não podendo o desacerto na averbação do gravame – registrado em matrícula de imóvel que não pertence ao devedor – franquear a possibilidade de conversão em penhora de bem que sabidamente não responde pela dívida.

Bem por isso, sem maiores delongas,
acompanho

integralmente

a conclusão
expost
a
pel
o

insigne
Des.
Relator
, nos termos de sua fundamentação.